Tribunal: TJBA
Processo: 8078374-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8078374-70.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WASHINGTON LUIS DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
ELISMAR MESSIAS DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE TOXICOLÓGICA FORMALMENTE COMPROVADA. AUTORIA E DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO DEMONSTRADAS DE FORMA SEGURA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL. TESTEMUNHAS POLICIAIS. APENAS UM DOS AGENTES AFIRMOU RECORDAR-SE DA OCORRÊNCIA. DEMAIS POLICIAIS QUE NÃO SE RECORDARAM DOS FATOS. DIVERGÊNCIA ENTRE OS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE FLAGRANCIAL E OS REGISTROS DOCUMENTAIS/PERICIAIS QUANTO À QUANTIDADE DE PORÇÕES APREENDIDAS. PROVA ORAL JUDICIALIZADA INSUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DE JUÍZO DE CERTEZA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA EM PRESUNÇÕES. ART. 155 DO CPP. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da
2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA
, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
WASHINGTON LUIS DOS SANTOS PEREIRA
da imputação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2.

Narra a denúncia que, no dia 16/06/2023, por volta das 16h00min, na localidade conhecida como “Bate Coração”, situada na Rua Almirante Mourão de Sá, bairro de Paripe, Salvador/BA, policiais militares, durante patrulhamento no âmbito da denominada “Operação Intensificação”, teriam se deparado com indivíduo que se evadia de outras equipes policiais. Após abordagem e busca pessoal, teriam sido encontrados em poder do denunciado 50 (cinquenta) papelotes de cocaína e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie. Segundo a peça acusatória, o material apreendido foi submetido à perícia, com resultado positivo para cocaína, em massa total de 23,49g, distribuída em 50 porções acondicionadas em pequenos sacos plásticos incolores.

II. Questão em discussão

3.

A controvérsia recursal consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para reformar a sentença absolutória e condenar o apelado pela prática do delito de tráfico ilícito de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir

4.

A materialidade delitiva, considerada em seu aspecto estritamente toxicológico, encontra respaldo nos elementos documentais produzidos nos autos, notadamente no Auto de Exibição e Apreensão, no Laudo de Constatação e no Laudo Pericial Definitivo, os quais registram a apreensão e identificação de substância entorpecente classificada como cocaína.

5.

Todavia, embora tais elementos sejam suficientes para demonstrar a existência material da droga periciada, a controvérsia probatória não se limita à materialidade, recaindo, sobretudo, sobre a autoria, a dinâmica da apreensão e a destinação mercantil da substância atribuída ao recorrido.

6.

No caso concreto, os documentos formais de apreensão e perícia indicam que o material encaminhado a exame consistia em 23,49g de cocaína, distribuídos em 50 porções, acondicionadas em pequenos sacos plásticos incolores, além da quantia de R$ 30,00. Contudo, nos depoimentos prestados na fase flagrancial, os policiais fizeram referência à localização de 10 embalagens plásticas contendo pó branco, e não a 50 porções, circunstância que revela discrepância relevante entre a narrativa inicial da abordagem e os registros documentais posteriormente formalizados.

7.

A divergência quantitativa, por si só, não afasta a materialidade da droga periciada, mas fragiliza a utilização do fracionamento em 50 porções como elemento autônomo e seguro de inferência da destinação mercantil, sobretudo quando não esclarecida satisfatoriamente a passagem entre o material descrito pelos agentes no APF e aquele efetivamente encaminhado à perícia.

8.

A prova oral judicializada, por sua vez, não se revelou suficientemente robusta para demonstrar, para além de dúvida razoável, a autoria delitiva e o dolo de traficância. Dos três policiais militares arrolados pela acusação como testemunhas presenciais da diligência, apenas o SD/PM Ozni Carneiro Silva afirmou recordar-se da ocorrência, declarando que o acusado estaria com droga e R$ 30,00, bem como que a substância seria cocaína acondicionada em saquinhos.

9.

Entretanto, o referido depoimento não esclareceu pontos relevantes da controvérsia probatória, especialmente a divergência entre a quantidade de material mencionada nos depoimentos prestados na fase flagrancial e aquela registrada no Auto de Exibição e Apreensão e nos laudos periciais. Também não houve indicação precisa sobre o modo de contagem, a forma de acondicionamento posterior, o local exato em que a substância teria sido encontrada no corpo ou nas vestes do acusado, ou a razão pela qual os depoimentos flagranciais mencionaram número diverso de embalagens.

10.

Os policiais militares Vinícius Oliveira Simões e Fábio Roberto Barbosa Ribeiro, embora tenham participado da diligência, declararam em juízo não se recordar dos fatos narrados na denúncia, tampouco reconheceram a fisionomia do acusado, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre a localidade conhecida como “Bate Coração”, descrita como região de intenso tráfico de drogas e confronto entre facções.

11.

O contexto de criminalidade da região, embora possa compor o cenário da abordagem, não substitui a prova concreta de que o acusado praticava, no caso específico, uma das condutas nucleares descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sob pena de indevida responsabilização penal fundada em presunções derivadas da geografia do local.

12.

Não se desconhece que os depoimentos policiais constituem meio idôneo de prova e que o ordenamento processual penal brasileiro não adota a máxima
testis unus, testis nullus
. Todavia, para sustentar decreto condenatório, o depoimento único deve revelar-se seguro, coerente, preciso e harmonicamente corroborado pelos demais elementos dos autos, o que não se verifica no caso concreto.

13.

A versão apresentada pelo acusado na fase policial, no sentido de que seria usuário, que teria ido ao local para comprar cocaína e que a droga teria sido deixada por terceiros que fugiram da ação policial, não foi cabalmente infirmada pela prova judicializada, notadamente diante da ausência de confirmação efetiva por dois dos três policiais, da divergência quantitativa não esclarecida e da inexistência de outros elementos independentes de corroboração da traficância.

14.

O direito penal, por lidar com um dos direitos individuais mais sensíveis — a liberdade —, deve estar lastreado em provas concretas e revestidas de certeza acerca da autoria e da materialidade do crime. No caso dos autos, embora a materialidade toxicológica esteja formalmente demonstrada, não foi possível inferir, com a segurança necessária, que o recorrido trazia consigo a substância para fins de tráfico.

15.

Ausente prova judicializada firme, coerente e suficientemente corroborada acerca da autoria delitiva e da destinação mercantil da substância, persistem dúvidas razoáveis sobre a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, especialmente quanto ao elemento subjetivo de traficância, impondo-se a manutenção da sentença absolutória, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

16.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

IV. Dispositivo

17.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8078374-70.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como apelado
WASHINGTON LUIS DOS SANTOS PEREIRA

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, , em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça